Tribunal: TJPA
Processo: 0007944-61.2010.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÃÃO DO VÃNCULO ASSOCIATIVO â ESTABILIDADE E PERMANÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. PENA BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. VERIFICADA. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1.HÃ¡ que se rejeitar a preliminar de nulidade, jÃ¡ que o rÃ©u fora condenado com base em testemunho prestado sob o crivo do contraditÃ3rio, que por sua vez foi corroborado por provas oriundas da operaÃ§Ã£o MaracanÃ£, que serviram apenas de apoio ao acervo jÃ¡ existente nos autos.2.Restam inÃ3quos os pedidos de absolviÃ§Ã£o pelo crime de trÃ¡fico de drogas, bem como o reconhecimento do trÃ¡fico privilegiado, ou mesmo a minoraÃ§Ã£o da pena aplica, uma vez que o rÃ©u foi absolvido da conduta delitiva descrita no artigo 33, da lei 11.343/06. 3.Havendo nos autos provas suficientes a evidenciar a permanÃªncia e a estabilidade da associaÃ§Ã£o do apelante com os demais condenados no processo nÂº 20082004197-5, e restando claramente demonstrado que estes atuavam juntos, trabalhando desde o preparo atÃ© o posterior comÃ©rcio de drogas, onde existia uma estrutura muito bem organizada - uma verdadeira empresa do trÃ¡fico â (que foi desmantelada pela operaÃ§Ã£o MaracanÃ£), onde cada integrante possuÃa uma funÃ§Ã£o prÃ©-determinada (sendo a funÃ§Ã£o do ora apelante a de confeccionar a droga, mais precisamente, ele era o quÃmico responsÃ¡vel por misturar a droga), nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido absolutÃ3rio do crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico.4.Uma vez que o magistrado se afastou de forma desproporcional da pena base, cabe reformÃ¡-la, bem como readequar a pena de multa e determinar que o juÃzo da execuÃ§Ã£o proceda a nova contagem e faÃ§a a detraÃ§Ã£o da pena.5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007944-61.2010.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONEI GUILHERME COSTA LIMA - Adv. Dr. Sandro Manoel Cunha Macedo OAB/PA 21507
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. PENA BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. VERIFICADA. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Há que se rejeitar a preliminar de nulidade, já que o réu fora condenado com base em testemunho prestado sob o crivo do contraditório, que por sua vez foi corroborado por provas oriundas da operação Maracanã, que serviram apenas de apoio ao acervo já existente nos autos.
2.

Restam inóquos os pedidos de absolvição pelo crime de tráfico de drogas, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, ou mesmo a minoração da pena aplica, uma vez que o réu foi absolvido da conduta delitiva descrita no artigo 33, da lei 11.343/06.
3.

Havendo nos autos provas suficientes a evidenciar a permanência e a estabilidade da associação do apelante com os demais condenados no processo nº 20082004197-5, e restando claramente demonstrado que estes atuavam juntos, trabalhando desde o preparo até o posterior comércio de drogas, onde existia uma estrutura muito bem organizada - uma verdadeira empresa do tráfico - (que foi desmantelada pela operação Maracanã), onde cada integrante possuía uma função pré-determinada (sendo a função do ora apelante a de confeccionar a droga, mais precisamente, ele era o químico responsável por misturar a droga), não há como acolher o pedido absolutório do crime de associação para o tráfico.
4.

Uma vez que o magistrado se afastou de forma desproporcional da pena base, cabe reformá-la, bem como readequar a pena de multa e determinar que o juízo da execução proceda a nova contagem e faça a detração da pena.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
RONEI GUILHERME COSTA LIMA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (um mil) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (crime de associação para o tráfico), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
[...] Consta do anexo Inquérito Policial que, o acusado Ronei Costa, praticava em associação o tráfico ilícito de substância entorpecente, atuando, mais precisamente, como químico do bando, misturando, para tanto, a droga que era posteriormente comercializada.
Em decorrência de diligências realizadas pela Polícia Federal, denominadas
Operação Maracanã,
os agentes públicos desmantelaram associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, sendo que, em depoimento, os integrantes do grupo constantemente se remetiam ao nome do denunciado em tela, o que motivou a autoridade policial a iniciar investigações com finalidade de elucidar os fatos.
Diligencias foram empreendidas, as quais resultaram na colheita de inúmeras provas convergentes para a crença de que o acusado Ronei Guilherme Costa Lima, efetivamente integrava a societas sceleris supra.
Destarte, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para justificar a exordial acusatória (...).¿

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelos crimes capitulados nos arts. 33, e 35, da Lei nº 11.343/06 - crime de tráfico e associação para o tráfico.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação para condenar o réu nas penas do artigo 35, da lei de drogas, e absolvê-lo das demais acusações (fls. 177/190).

Inconformada, a defesa do réu interpôs o presente recurso, onde requer (fls. 196/240):
a)

Em preliminar, alega nulidade absoluta ante a utilização de prova emprestada sem que tenha sido submetida ao crivo do contraditório, violando, no seu entendimento, a garantia constitucional do devido processo legal;
b)

No mérito, pugna pela absolvição do apenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal;
c)

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena
¿quanto ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, redimensionando - a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, inclusive, reconhecer a flagrante ocorrência de bis in idem, aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da sobredita Lei de Drogas, no seu grau máximo (...), bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss do CP.¿
d)

Requer, também, a absolvição do apenado pela prática do crime insculpido no art. 35, da Lei 11.343/06 - crime de associação para o tráfico - nos termos do art. 386, II, do CPP, por alegada fragilidade probatória (ausência de
animus associandi
);
e)

Que seja promovida a detração penal, que anunciará novo regime de cumprimento da pena;
f)

Que seja reformada a pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas ao apelante.

Em contrarrazões (fls. 241/248), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo recorrente (fls. 255/262).

É o relatório.

À revisão em 15 de março de 2021.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da preliminar de nulidade:

Em sede preliminar, requer a defesa a nulidade da sentença que condenou o réu Ronei Guilherme. Para tanto, argumenta que a prova emprestada não passou pelo crivo do contraditório, já que produzida em processo onde o citado réu não figurou como parte.

Adianto, que a preliminar deve ser rejeitada.

Da análise acurada de todo o acervo probatório, tenho que o deferimento do magistrado ao pedido feito pela Policia Federal para utilização de prova emprestada, resta válido e revestido de legalidade, uma vez que se deu com base no fato de não se tratar, efetivamente, de prova emprestada, mas sim mera utilização para fins de nova investigação criminal das informações contidas no inquérito policial federal que acompanhou a ação penal nº 051.2008.2.002675-2, já julgada pelo juízo.

Por outro lado, constato que as provas obtidas através da operação Maracanã não foram as únicas utilizadas para a condenação do réu Ronei Guilherme, cabendo destacar os depoimentos prestados em juízo pela testemunha Ademar Reis Neto fl. 113, que foi corroborada pelas declarações de várias testemunhas, dentre elas, de Alex Aguiar Teixeira, prestadas nos autos da operação Maracanã (fl. 70 - apenso).

Nesses termos, e como bem asseverou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
:
¿(...) as provas foram devidamente reproduzidas em juízo, e que as provas oriundas da operação Maracanã não foram as únicas a darem subsídio à formação do convencimento da autoria do crime, servindo elas apenas de apoio ao acervo já existente nos autos, o que de fato se constata da sentença, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ao réu, se mostrando improcedente o pleito de nulidade do édito condenatório aqui formulado.¿

Nesses termos, rejeito a preliminar.

Passo à análise meritória.
1.

Da absolvição do apenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal (
in dubio pro reo
); e do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da lei de drogas) e da dosimetria da pena do crime de tráfico:

Alega a defesa, que o réu deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas ante a fragilidade probatória, já que a sentença fora embasada em prova emprestada e testemunho pouco esclarecedor prestado por um Policial Federal. Requer, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º, da já citada lei de drogas), bem como a minoração da pena base.

Sem grandes delongas, entendo que tais pedidos restam esvaziados, já que o réu foi ABSOLVIDO da prática do crime de tráfico de drogas nos seguintes termos (fl. 188):
¿
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pleito condenatório constante na denúncia de fls. 02/05, e:
¿(...)
b)

Com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu RONEI GUILHERME COSTA LIMA, qualificado às fls. 02, da imputação penal prevista no artigo 333 da lei 11.343/2006, para evitar bis in idem.¿

Destaquei.
2.

Da absolvição pela prática do crime insculpido no art. 35, da Lei 111.343/06 - crime se associação para o tráfico:

Alega a defesa, que não restou comprovado nos autos o animus
associandi
, razão pela qual requer a absolvição do réu da conduta criminosa de associação para o tráfico. Sem razão à defesa.

O artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, exige, para a caracterização desse crime, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e § 1.º, e artigo 34 do mesmo diploma legal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci enfatiza, ao discorrer sobre o referido crime, que se exige o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do STJ tem entendido que, para que se caracterize o crime de associação para o tráfico, é imprescindível a comprovação do dolo específico, ou seja, o prévio ajuste no sentido da formação de um vínculo associativo para prática do tráfico com um mínimo de estabilidade e permanência. A Ministra Jane Silva, da Corte Superior, por sua vez, no julgamento do HC 99373/MS consignou que "
o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira societas sceleris, não se confundindo com a simples coautoria"
. (STJ. HC 99373/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Des. Convocada do TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 14/04/2008)".

No caso em análise, em que pese o vasto esforço argumentativo da defesa, tenho que as provas produzidas nos autos, tanto na investigação criminal quanto na instrução processual, indicam com clareza que o réu Ronei Guilherme fazia parte de uma grande e numerosa organização voltada para prática do comércio ilícito de drogas, sendo ele o químico responsável pelo preparo da droga.

O Policial Federal
Ademar Reis Neto
(ouvido através de carta precatória), afirmou em seu depoimento prestado em juízo (fl. 113), que anteriormente havia participado de uma operação que prendeu cerca de 17 pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes, sendo que restou apurado na operação que o acusado Ronei seria o químico, que fazia a mistura da droga, que o acusado apenas foi identificado como participante do grupo após o ¿estouro¿ da operação.

Disse, ainda, que Ronei foi identificado como químico, através das interceptações telefônicas na operação Maracanã.

Corroborando esse testemunho, consta nos autos vários depoimentos colhidos na operação Maracanã (em apenso).

Restou provado, portanto, que o apenado Ronei Guilherme, em conjunto com outros indivíduos (traficantes) Alex, Afonso, Bobo Ênio e Marquinhos (condenados no processo nº 20082004197-5), atuavam juntos, trabalhando no preparo e posterior comércio de drogas, onde existia uma estrutura muito bem organizada - uma verdadeira empresa do tráfico - (que foi desmantelada pela operação Maracanã), onde cada integrante possuía uma função pré-determinada (sendo a função do ora apelante a de confeccionar a droga, mais precisamente, ele era o químico responsável por misturar a droga), o que leva à conclusão de que a autoria e materialidade do crime de associação estão comprovados.

Assim, não há como se acolher o pleito absolutório.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida.
3.

Da pena base do crime capitulado no art. 35 da Lei de drogas:

Requer a defesa, a reforma da pena base ao mínimo legal, argumentando que a sua fixação em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa se afasta de forma demasiada e desproporcional do mínimo legal.

Nesse ponto, entendo que assiste razão em parte à defesa. Vejamos os termos da sentença:
¿1.
CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que, como o químico responsável pela fabricação do produto, é um dos grandes responsáveis pela expansão do tráfico na região.
2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social é circunstância positiva, eis que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que possui ocupação lícita;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;
7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento, fora as ínsitas ao crime de associação para o tráfico;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.
9.
NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta.
10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida considerável quantidade de substância entorpecente (57g), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).
Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 35 da lei 11.343/2006.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
Não reconheço atenuantes ou agravantes, conforme fundamentação, razão pela qual mantenho a pena-base.
III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA
Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que MANTENHO a pena-base, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 35, da lei 11.343/2006.¿
Destaquei.

Entendo, que o magistrado na decisão supra transcrita, negativou o vetor da culpabilidade, bem como a lesividade da droga apreendida, de forma escorreita e imune de reformas.

Não ignoro, que a Súmula Nº 23 do TJPA preceitua que:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
. No entanto, percebo que o magistrado, ao fixar pena base em 10 (dez) anos, ou seja, no máximo legal, o fez de forma desproporcional, razão pela qual entendo que cabe ser reformada, o que passo a fazê-lo:

Na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho a mesma fundamentação constante na sentença, e fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase, não reconheço atenuantes e agravantes, nos mesmos termos da sentença.

Na terceira, e última fase, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena,
razão pela qual torno a pena em concreta, definitiva e final em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Mantenho o regime de cumprimento no inicialmente fechado, nos mesmos termos constantes na decisão monocrática.

Determino que o juiz de execução proceda a devida contagem e detração da pena.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo recursal, para redimensionar a pena corporal aplicada, bem como a pena de multa.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator